Tribunal: TJPA
Processo: 0010735-49.2016.8.14.0040
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010735-49.2016.8.14.0040

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: MARIA LUCILENE NOGUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO/ADEQUAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1234, DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Synvisc, prescrito para tratamento de gonartrose bilateral, com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federativos pela garantia do direito à saúde.

2.

A sentença reconheceu a obrigação de fazer e condenou os entes públicos ao fornecimento do medicamento, com base nos laudos médicos e na tentativa frustrada de obtenção administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é válida a condenação dos entes públicos ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA;
(ii) se há nulidade na sentença por fundamentação deficiente;
(iii) se a competência para o julgamento da demanda permanece na Justiça Estadual após o julgamento do Tema 1234 do STF;
(iv) se o fornecimento do medicamento fere os princípios da separação dos poderes, reserva do possível e da legalidade administrativa;
(v) se é admissível a imposição de medidas coercitivas como multa e bloqueio de valores contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença não é nula, pois ausente demonstração de prejuízo efetivo à parte.
5. Laudos médicos e tentativas administrativas frustradas comprovam a necessidade do medicamento e a negativa da Administração em fornecê-lo.
6. O medicamento Synvisc possui registro na ANVISA, o que afasta a alegação de exclusividade da União na responsabilidade pelo seu fornecimento.
7. A competência da Justiça Estadual é preservada para demandas ajuizadas antes da publicação do acórdão do Tema 1234 do STF, que modulou os efeitos para processos distribuídos após 11/10/2024.
8. A ausência de previsão orçamentária não pode ser invocada como obstáculo ao cumprimento do dever constitucional de proteção à saúde (CF, art. 196).
9. A aplicação de multa e bloqueio de valores contra a Fazenda Pública é admissível como meio de assegurar a efetividade das decisões judiciais.
10. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Parauapebas, devolvida a este órgão julgador por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para análise acerca da realização de eventual juízo de retratação/adequação do acórdão que conheceu e negou provimento a ambos os recursos, diante do julgamento do Tema 1234 pelo Supremo Tribunal Federal.

A peça inicial narra que a parte autora foi diagnosticada com dor em ambos os joelhos, sendo portadora de gonartrose bilateral, necessitando do uso contínuo de medicamento específico – Viscosuplementação (Synvisc) – em ambos os joelhos, conforme laudo médico anexado à inicial.

Aduz, ainda, que, embora haja clara necessidade médica da utilização do fármaco, a administração pública tem se recusado a fornecê-lo, sendo que a autora não dispõe de meios econômicos para custear tal tratamento por meios próprios. Relata ter tentado, sem sucesso, obter o medicamento pela via administrativa. Em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, foi informada de que somente mediante decisão judicial seria possível obter o referido insumo terapêutico.

Diante desse quadro fático, requereu a concessão de tutela antecipada e, ao final, a procedência da ação para condenar os entes públicos demandados à obrigação de fazer consistente na aquisição e fornecimento imediato do medicamento Synvisc.

Inicialmente, o pedido liminar foi indeferido pelo MM. Juízo de origem, que, no mesmo ato, determinou a citação dos entes públicos para apresentação de contestação.

Posteriormente, foram apresentadas contestações pelo Município de Parauapebas e pelo Estado do Pará, rechaçando os pedidos formulados e arguindo suas respectivas teses defensivas.

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pela ausência de interesse institucional na causa, declinando de sua atuação por entender não haver grande relevância social na demanda.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido exordial, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC, para CONDENAR os Réus a executarem os pedidos formulados dentro da estrutura de divisão de tarefas elaboradas na decisão liminar."

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ter esta fundamentação em suposta tutela concedida anteriormente, além de mencionar fatos que não guardam pertinência com os elementos dos autos.

No mérito, sustenta: (i) a ausência do medicamento Synvisc na lista do RENAME; (ii) a violação ao princípio da legalidade, diante da inexistência de previsão normativa que autorize a imposição de multa ou bloqueio de valores contra pessoa jurídica de direito público para fins de cumprimento de decisão judicial; (iii) a inexistência de indicação de medicamentos alternativos para tratamento da moléstia; (iv) a não atribuição de responsabilidade ao ente municipal em relação a procedimentos de média e alta complexidade e alto custo; (v) a incidência do princípio da reserva do possível, vinculada à disponibilidade orçamentária; e (vi) a afronta ao princípio da separação dos poderes, com indevida intervenção judicial em políticas públicas de saúde.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, defendendo a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

Por sua vez, o Estado do Pará também interpôs recurso de Apelação, argumentando que: (i) a competência para o fornecimento do medicamento Synvisc é exclusiva da União; (ii) é vedado ao Poder Judiciário aferir os critérios administrativos utilizados pela administração para recusar a incorporação do fármaco ao sistema público; (iii) haveria interferência indevida no mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes; e (iv) o pedido seria manifestamente improcedente. Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo à decisão.

Também neste caso, foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos.

Em julgamento colegiado, conheci e neguei provimento a ambos os recursos de Apelação Cível.

Face ao julgamento, foi interposto Recurso Extraordinário e Recurso Especial, sendo, posteriormente, devolvidos os autos para análise da possibilidade de juízo de retratação.

É o relatório.

VOTO

Quando este processo foi submetido ao julgamento da Apelação interposta pelo Estado do Pará, este Colegiado assim decidiu:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.

SYNVISC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. No que se refere a alegação de nulidade da sentença, uma vez que sua fundamentação residiria em suposta concessão de tutela, bem como outros fatos estranhos ao processo, no caso concreto, entendo que não se trata de questão apta a ocasionar a nulidade da sentença, uma vez seria essencial a demonstração de prejuízo à parte que arguiu a referida nulidade, o que não se deu no caso concreto.

2. Em primeiro lugar, entendo que o ofício juntado à petição inicial, (Num. 2916121 - Pág. 13), assim como a resposta da Secretaria Municipal de Saúde (Num. 2916121 - Pág. 14) têm o condão de demonstrar a tentativa de ser obter pela via administrativa o objeto da ação originária, ao passo que essa restou infrutífera. Além disso, os laudos médicos anexados aos autos (Num. 2916123 - Pág. 2/3, Num. 2916121 - Pág. 8/ 9), têm o condão de demonstrar a necessidade do fármaco pleiteado, sendo recomendado ao tratamento da enfermidade apontada por médico ortopedista-traumatologista, visando o tratamento de saúde da interessada.

3. Quanto ao TEMA 106 do STJ (Recurso Especial nº 1.657.156/RJ), ocorreu a modulação dos efeitos quando do julgamento do TEMA 106 do STJ (Recurso Especial nº 1.657.156/RJ) referente ao deferimento da obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos não incorporados ao SUS e os critérios estabelecidos, ao passo que “
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
." (trecho do acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018).”

4. Aliás, especificamente sobre possível competência imputada exclusivamente à União para o fornecimento do medicamento, entendo que essa deve ser afastada, uma vez que se restringe para as hipóteses de pedido de fornecimento de fármaco que não possua registro na ANVISA – nesse sentido é o julgamento do RE n. 657.718/MG -

o que destona do caso concreto, à medida que aquele é registrado sob o número 81807850000.

5. No que se refere à limites orçamentários, relevante suscitar que o apelante não trás sequer elementos concretos que possam convencer acerca de possível comprometimento do orçamento municipal, não bastando lembrar que reconhecidamente o Município recorrente possui um dos maiores PIBs do Estado.

6.Em relação à aplicação de multa e bloqueio de valores em face da Administração pública, esses são amplamente admitidos pelo ordenamento jurídico pátrio, com o escopo de dar efetividade aos provimentos judiciais.

o Colendo Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC,
Tema 1234
, fixou tese de repercussão geral para
determinar que as demandas relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados à política de distribuição do SUS (lista RENAME), somente deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual ultrapassar o limite de 210 salários-mínimos.

No entanto,
caso o valor seja inferior a esse patamar, a competência permanece com a Justiça Estadual, e o ressarcimento poderá ser pleiteado pela via administrativa
, conforme destaco:

TEMA - 1234 – “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”

Tese

“I - Competência.

1)

Para fins de fixação de

competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA
,
tramitarão perante a Justiça Federal
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo,
com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

III – Custeio

3)

As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União
, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado,
se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

(...)

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

(STF, Tema 1234, RE 1.366.243, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024).

Destaco, também, que no supramencionado Tema 1234 houve modulação de efeitos quanto à competência, decretando que “
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico,
afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco
, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
”

Nesse viés, considerando a modulação de efeitos da competência supramencionada, se destaca que os processos com tramitação em andamento
devem permanecer no Juízo relator,

aplicando-se a questão da competência da União somente em casos novos, cujo ajuizamento tenha sido a partir de 11 de outubro de 2024, data de publicação do acórdão
.

É relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196, da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discrionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Assim, à luz da jurisprudência consolidada e da interpretação sistemática da legislação constitucional e infraconstitucional, o acórdão proferido deve ser ratificado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO, ratificando o acórdão anteriormente proferido, conforme Tema 1234, do STF.

Após o transcurso do prazo, retornem os autos à Vice-Presidência para análise do Recurso Extraordinário interposto, conforme decidido no ID nº 26955272.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026